Tribunal: TJBA
Processo: 8003013-29.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003013-29.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELISABETE SANTOS DA SILVA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da autora, para afastar a prescrição reconhecida em sentença e determinar o retorno dos autos à origem. A ação principal busca reparação por danos materiais decorrentes de suposta má gestão, saques indevidos e incorreta atualização de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão
2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para o feito; (ii) saber se o relator poderia julgar o recurso de forma monocrática; (iii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é cabível quando a decisão recorrida contraria acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos, conforme art. 932, V, "b", do CPC.

4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas ao PASEP (Tema 1.150 do STJ) e, sendo sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Comum Estadual (Súmula 42 do STJ).

5. A pretensão de ressarcimento por desfalques no PASEP submete-se ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC).

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo 1.387, estabeleceu que o saque integral do principal é o marco que dá início à contagem do prazo prescricional.

7. No caso concreto, o saque ocorreu em 12/12/2011 e a ação foi ajuizada apenas em 28/02/2025, operando-se a prescrição decenal.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Recurso provido para, reformando a decisão monocrática, negar provimento à apelação e manter a sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº

8003013-29.2025.8.05.0146
, em que figura, como agravante,
BANCO DO BRASIL S.A.
, e, como agravada,
ELISABETE SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.